Tribunal: TJBA
Processo: 0504204-67.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504204-67.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADO: TAIZA APARECIDA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. BOLETO PENDENTE.
DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0504204-67.2016.8.05.0256
,
oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e Recorrida

TAIZA APARECIDA DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.